Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-49.2024.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002210-49.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), DABIANO LUIZ DA COSTA - CPF: 000.415.061-97 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução funcional significativa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que alegou ter sofrido acidente de trabalho com fratura na extremidade distal do rádio e do cúbito, resultando em sequelas que teriam ocasionado redução da capacidade laborativa. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de redução funcional significativa apta a caracterizar incapacidade laborativa, motivo pelo qual indeferiu o benefício.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há redução permanente da capacidade laborativa habitual que justifique a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige a presença simultânea de três requisitos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente de qualquer natureza e existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

4. No caso concreto, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, apesar da constatação de sequela de fratura no polegar direito, afirmando que não há prejuízo funcional considerável ou limitação significativa da força ou da flexo-extensão.

5. A jurisprudência, inclusive sob o Tema 416 do STJ, entende que é irrelevante o grau da redução, desde que comprovada a sua existência. Contudo, o perito atestou de forma categórica que as sequelas não comprometem a capacidade funcional do autor.

6. O autor não apresentou provas em sentido contrário nem produziu laudo técnico próprio que infirmasse as conclusões periciais, mantendo-se sua alegação em plano meramente argumentativo.

7. A exclusão da limitação apresentada do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, embora não vinculante, reforça a conclusão técnica quanto à inexistência de impacto relevante sobre a função laboral afetada.

IV.
Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 111286/2009, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 12.02.2010 – Tema 416/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente originária da 3ª Vara Cível da C
omarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o laudo pericial não constatou déficit funcional ou incapacidade laborativa, concluindo pela inexistência dos requisitos legais para concessão do benefício, especialmente a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que o próprio laudo pericial aponta limitações funcionais
, tais como
dor, limitação do movimento do polegar e redução de força
,
as quais indicariam redução da capacidade laborativa. Sustenta que o benefício é devido mesmo que a redução seja leve, conforme jurisprudência consolidada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, pela Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025